Tribunal: TJDFT
Processo: 0709590-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709590-22.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Viplan Viação Planalto Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0704231-76.2018.8.07.0018, indeferiu o pedido de correção dos cálculos, nos seguintes termos: “Vistos etc. Como se nota, o c. STJ fixou que no presente cumprimento, apenas deve ser estabelecido o valor da dívida e que esta deve ser habilitada no quadro geral de credores, no processo de recuperação Judicial, conforme leitura dos julgados de ID 94191431. Este Juízo já homologou os cálculos apresentados no ID 16950153, conforme se observa pela leitura da decisão de ID 20448218, datada de 30/07/2018, bem como condenou a executada ao pagamento de multa e honorários no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, estando, portanto, definido o valor da dívida. Assim, deve a parte credora habilitar seu crédito no quadro geral de credores, como determinado pelo Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se as partes para conhecimento do julgado juntado aos autos e desta decisão, requerendo o que entender de direito no prazo de 15 dias úteis, findo os quais, os autos deverão retornar à conclusão.” Alega a Agravante, em suma, que a r. decisão agravada não levou em consideração a regra do artigo 9°, II, da Lei 11.101/2005. Sustenta que no curso do processo foi determinada a submissão do crédito ao Juízo da Recuperação Judicial, contundo, a certidão expedida tomou por base cálculo realizado em 2018, portanto, há mais de 4 anos. Assevera que de acordo com o artigo 9°, II, da Lei n° 11.101/2005, a atualização do valor devido somente poderá ter acréscimo de juros até o deferimento da recuperação judicial e, posteriormente, o acréscimo deve se limiar à correção monetária. Ressalta que o d. Magistrado a quo entendeu que a questão está preclusa, todavia, não há que se falar em preclusão quando se trata de matéria de ordem pública, consistente em manifesto erro de cálculo. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para determinar que o cálculo do valor devido observe o artigo 9o, II, da Lei n° 11.101/2005, com atualização até a data de deferimento da Recuperação Judicial e, nos períodos seguintes, com correção monetária. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 33944880). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Logo, deve haver, ao mesmo tempo, plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Na hipótese vertente, a Agravante insurge-se contra a r. decisão que indeferiu o pedido de correção dos cálculos. Alega que a r. decisão agravada não levou em consideração a regra do artigo 9°, II, da Lei 11.101/2005, porquanto a atualização do valor devido somente poderá ter acréscimo de juros até o deferimento da recuperação judicial e, posteriormente, o acréscimo deve se limitar à correção monetária. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. De fato, assim dispõe o artigo 9o, II, da Lei 11.101/05: “Art. 9o. A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter: I – o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo; II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação; III – os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas; IV – a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento; V – a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor. Parágrafo único. Os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas se estiverem juntados em outro processo.” Logo, a legislação aplicável à matéria determina que os créditos habilitados no processo de recuperação judicial devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação. Na espécie, verifica-se que foi determinado pelo Superior Tribunal de Jusitça (Id. 9419131, p. 23 dos autos de origem), em 15 de março de 2021, que o crédito em questão fosse submetido à recuperação judicial, sendo nulo quaisquer atos de execução individual, devendo o credor perseguir o seu crédito no juízo da recuperação após definido o quantum debeatur. Assim, considerando que o crédito se encontra sujeito àquele procedimento, a atualização dos juros deverá ocorrer até a data do pedido de recuperação judicial. Ademais, em que pese o entendimento do d. Magistrado a quo quanto à impossibilidade de correção dos valores, na hipótese, houve modificação da circunstância fática em razão da determinação do Superior Tribunal de Justiça, não havendo, portanto, que se falar em preclusão. Nesse sentido, trago à colação entendimento deste eg. Tribunal de Justiça sobre a matéria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E EMPRESARIAL. GRUPAMENTO DE AÇÕES. MATÉRIA PRECLUSA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROVIMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA INTIMAÇÃO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ A DATA DO PEDIDO (ARTIGO 9o, INCISO II, DA LEI 11.101/05). APLICABILIDADE PARA HABILITAÇÃO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos judiciais e determinou a intimação da credora para esclarecer se deseja habilitação de seu crédito na recuperação judicial da devedora ou o prosseguimento do cumprimento de sentença - com sua suspensão até o encerramento da recuperação. 2. O critério utilizado no cálculo homologado, relativo ao grupamento de ações para atualização da dívida, não constitui matéria de ordem pública. Assim, e tendo em vista que a jurisprudência admite que seja suscitado na fase de cumprimento de sentença, o devedor deveria tê-lo impugnado na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, após o início de tal fase. Não o fazendo, forçoso reconhecer a ocorrência de preclusão. 3. A decisão que simplesmente determina a intimação do credor para dizer se vai habilitar seu crédito na recuperação judicial ou postular a suspensão do processo de cumprimento de sentença não tem conteúdo decisório, sendo, por isso, irrrecorrível. Ademais, se não há determinação judicial em sentido contrário ao entendimento sustentado pela agravante, ausente o interesse recursal. 4. Segundo se extrai do disposto no artigo 9, inciso II, da Lei 11.101/05, a atualização do crédito até a data do pedido de recuperação judicial é exigida quando o credor pretende habilitar seu crédito na recuperação judicial. Assim, no caso dos autos a atualização deve mesmo ser feita até a data do cálculo. Caso a credora pretenda habilitar-se na recuperação judicial, e sendo isso possível, deve postular habilitação do seu crédito refazendo a atualização até da data do pedido de recuperação. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (Acórdão 1138959, 07142214820188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 28/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo. Comunique-se. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora